Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO. SERVIDOR FALECIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO AOS COFRES. HERDEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PESSOA QUE LEVANTOU INDEVIDAMENTE OS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO DE CUJUS. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. NÃO INCIDENCIA DE MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de ressarcimento que julgou improcedente os pedidos iniciais, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. 1.1. Na apelação, o recorrente pede a reforma da sentença. Aduz que em se tratando de valor recebido após o falecimento do servidor, a obrigação não pode mais ser imputada ao falecido (espólio), mas sim diretamente aos herdeiros. Alerta que, consoante dispõe o princípio de saisine, após o óbito, ocorre transferência imediata e automática aos herdeiros de todos os bens do falecido. Desse modo, entende que os herdeiros devem cuidar e zelar pela correta utilização de todos os pertences do falecido, inclusive da conta bancária e cartão de bancos. Nesse sentido, argumenta que cabe aos herdeiros responderem pela indevida movimentação na conta bancária de ex-servidor após o falecimento.
2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). 2.1. Ora, a quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos, ou seja, a prova da alegação (ônus probandi) incumbe a quem fizer, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, exposto acima.
3. Os documentos trazidos aos autos pelo requerente não fazem prova suficiente de que foi a ré a responsável pelos saques na conta do servidor, ocorridas após o seu falecimento. 3.1. Os extratos bancários juntados pelo Banco do Brasil dos meses em que houve movimentação financeira, no período do óbito do servidor até o mês de junho de 2023, demonstram a impossibilidade de se deduzir que foram efetuados quaisquer saques pela requerida, ora apelada.
4. Jurisprudência: “(...) 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil). 2. In casu, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova.” (07270331720218070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 8/8/2022).
5. Não se olvida, ainda, que os “herdeiros devem restituir os proventos que, por erro operacional da Administração Pública, continuaram sendo depositados em conta de servidor público após o seu falecimento” (STJ. 2a Turma. AgRg no REsp 1.387.971-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/3/2016 (Info 579). Entretanto, no caso em comento, não se demonstrou que os herdeiros tenham efetuado movimentações na conta de titularidade do falecido, de modo que não se pode presumir que a apelada tenha recebido quaisquer verbas em prejuízo da Administração Pública.
6. Não se aplica a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação da verba honorária na primeira instância.
7. Apelo improvido.